Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713047-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão (ID 60478175) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória no 0003428-30.2014.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença. A agravante, figurando na origem como exequente, requereu a consulta de endereços do executado-agravado por meio dos sistemas de informática à disposição do ilustre Juízo a quo (ID 59890650 - Pág. 1). O MM. Juiz de origem indeferiu o pedido, tendo em vista que o executado já foi citado nos autos (ID 36907220) e que a consulta de endereços não se destina à localização de bens passíveis de penhora (ID 60478175). Formulado pedido de reconsideração, o indeferimento foi mantido no ID 61101842, ressaltando que outras diligências já foram realizadas anteriormente em consulta ao BACENJUD e RIDF, as quais restaram infrutíferas. Inconformada, a parte exequente recorre. Alega ser desconhecido o local onde o executado-agravado reside e que a única forma localizar seu novo endereço seria a busca pelos sistemas disponibilizados ao judiciário. Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. O agravado, em que pese atualmente encontrar-se em local desconhecido, foi regularmente citado na instância de origem durante a tramitação da ação monitória e constituiu advogado nos autos principais. Dessa forma, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, determino a intimação do agravado, através de seu advogado, por publicação no DJe, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator